Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA. FALECIMENTO DE PACIENTE EM ESTÁGIO TERMINAL DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS REFLEXOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais reflexos formulado por esposa de paciente falecido após internação no Hospital Regional de Ceilândia, sob a alegação de falha na prestação do serviço médico-hospitalar. A autora atribui o óbito do esposo à suposta negligência médica durante o período de internação e pleiteia a responsabilização civil do Estado.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico público durante a internação do paciente; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta da equipe médica e o óbito do paciente; e (iii) determinar se há cabimento de indenização por danos morais reflexos à autora em razão do falecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por falha no serviço médico prestado em hospitais públicos exige a demonstração do dano, da conduta comissiva ou omissiva do ente estatal e do nexo causal entre ambos, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.
4. Nos casos de suposto erro médico, a responsabilização do Estado possui natureza subjetiva, sendo imprescindível a comprovação de culpa do agente público e do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano.
5. O laudo pericial judicial conclui que o paciente apresentava adenocarcinoma de cólon em estágio avançado, com múltiplas metástases e síndrome consumptiva, tendo recebido acompanhamento médico contínuo e adequado durante toda a internação hospitalar, não sendo constatada falha técnica no atendimento.
6. A perícia afastou expressamente a existência de nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da saúde e o óbito, evidenciando que a cirurgia realizada teve caráter paliativo e o prognóstico do paciente era reservado desde o diagnóstico inicial.
7. A ausência de prova de conduta negligente, imprudente ou imperita rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar por danos morais reflexos.
8. A teoria da perda de uma chance exige a demonstração de uma expectativa séria e real de resultado favorável frustrado por conduta ilícita, o que não se verifica na hipótese em razão do quadro clínico terminal do paciente e da inexistência de falha no atendimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966571, 0717089-03.2022.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 08.03.2025; TJDFT, Acórdão 1986125, 0709317-52.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 07.05.2025; STJ, AgInt no REsp 1923907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23.03.2023.
(g)